Tribunal: TJMMG
Processo: 2000043-47.2021.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DOS EMBAGROS INFRINGENTES PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM APELO DO RÉU - POSSIBILIDADE NO DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR - PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL - PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO - CRIME DE TORTURA - ABORDAGEM POLICIAL - USOS DE FORÇA MODERADA PARA CESSAR A RESISTÊNCIA E PERMITIR A ALGEMAÇÃO - VOTO CONDUTOR QUE EFETIVOU A EXATA CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS E A AÇÃO LEGÍTIMA DO MILITAR, CULMINADO NA INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS PARA JUSTIFICAR O DECRETO CONDENATÓRIO - PREVALÊNCIA DO VOTO CONDUTOR DO APELO DE ORIGEM - EMBARGOS IMPROVIDOS, PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo eproc n. 2000043-47.2021.9.13.0000 Processo de Origem: 2000763-76.2019.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 07/07/2021 Publicação: 13/07/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DOS EMBAGROS INFRINGENTES PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM APELO DO RÉU – POSSIBILIDADE NO DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR – PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – CRIME DE TORTURA – ABORDAGEM POLICIAL – USOS DE FORÇA MODERADA PARA CESSAR A RESISTÊNCIA E PERMITIR A ALGEMAÇÃO – VOTO CONDUTOR QUE EFETIVOU A EXATA CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS E A AÇÃO LEGÍTIMA DO MILITAR, CULMINADO NA INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS PARA JUSTIFICAR O DECRETO CONDENATÓRIO – PREVALÊNCIA DO VOTO CONDUTOR DO APELO DE ORIGEM – EMBARGOS IMPROVIDOS, PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerai e embargado Cleber Alves dos Santos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria de votos, em negar provimento aos embargos infringentes e de nulidade, mantendo incólume o acórdão embargado. Ficaram vencidos os desembargadores Fernando Galvão da Rocha, Jadir Silva e Fernando Armando Ribeiro, que deram provimento ao presente recurso, para manter a condenação do embargado pelo crime de tortura, nos termos do julgamento da apelação. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de embargos infringentes e de nulidade, interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por meio do qual busca a prevalência do voto vencido do desembargador Fernando Galvão da Rocha, para que seja condenado o réu Cb PM CLEBER ALVES DOS SANTOS pelo crime de tortura, previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, e § 4º, da Lei nº 9.455/97, com a fixação da pena em dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão. Rememorando este feito, destaco que os autos de origem iniciaram-se com a denúncia ofertada pelo Ministério Público, na qual este busca a condenação do réu (Cb. PM Cleber Alves dos Santos) pelo crime de tortura TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 (artigo 1º, inciso I, alínea “a”, e § 4º, da Lei nº 9.455/97), com fundamento nos seguintes termos: [...] O denunciado foi condenado à pena total de três (03) anos, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, e § 4 º, da Lei nº 9.455/97, conforme a r. sentença constante do evento 120 dos autos nº 2000763-76.2019.9.13.0002 de 1ª instância. Segundo a exordial, no dia 31 de outubro de 2017, por volta das 21h20min, na Rua Hercílio Dias Campos, bairro Vila Santa Rita, em Belo Horizonte/MG, o policial militar CLEBER ALVES DOS SANTOS, no exercício da função pública, sob pretexto de exercê-la, constrangeu Rogério Vinicius de Miranda, com o emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico, com o fim de obter informação. A seu turno, o cabo LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO e o soldado WILKS ROGERS ALVES DE MELLO AGUIAR, que compunham a guarnição do primeiro denunciado, se omitiram em face dessas condutas acima narradas, quando tinham o dever de evita-las. Isto posto, recebida a presente, o Ministério Público requer a V. Exa. seja determinada a citação dos acusados para responderem aos termos da presente ação penal, que se espera, ao final, culmine no acolhimento da pretensão punitiva ora aduzida, para que os acusados sejam CONDENADOS na forma legal. [...] Prosseguindo, e nos termos do relatório do eminente desembargador relator do apelo – Rúbio Paulino Coelho –, cujo documento se encontra no Evento 42 dos autos, transcrevo a parte relativa à tese de defesa do réu, ora embargado, como segue: [...] Primeiramente, a defesa requer preliminarmente, a inépcia da denúncia, por latente ofensa à garantia constitucional da plenitude da defesa, nos moldes do art. 395, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP), anulando a sentença condenatória de primeiro grau. Isto pois, a inicial ofertada pelo parquet não determinou circunstancialmente a participação de cada acusado nos fatos escritos. Quanto ao mérito, pugnou para que seja declarada totalmente improcedente a pretensão acusatória, com a consequente absolvição do apelante Cleber Alves dos Santos, nos termos do art. 439, “e”, do CPPM. Os fatos não ocorreram conforme narrado na inicial acusatória, que, diga-se de passagem, limita-se tão somente na questão da lesão ocorrida pela suposta vítima, contudo, porém, não menciona os reais motivos para o acontecimento das lesões, bem como não relata quais foram os verdadeiros causadores do fato. Não merecendo ser acolhido o pedido de condenação requerido pelo ilustre representante do Ministério Púbico, posto que totalmente carente de fundamentação, com base nas provas dos autos, já que é totalmente alicerçado na palavra da suposta vítima e de uma testemunha civil completamente parcial e que tinha o condão de ludibriar a justiça com suas mentirosas afirmações em juízo com o intuito, provável, de coibir a ação policial naquela localidade que é uma zona quente de criminalidade a mando do comando do tráfico de drogas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Requer, não sendo este o entendimento, a defesa a desclassificação do crime de tortura para o de lesão corporal levíssima – art. 209, § 6º, do Código Penal Militar (CPM), tornando o suposto crime em infração disciplinar e, dada a sua natureza, considerando-o atípico (uma vez que este estava em gozo de seus direitos como policial militar que atua diretamente para coibir e prevenir o tráfico de entorpecentes e homicídios na região), o que incorrerá na absolvição do apelante. [...] Em julgamento realizado no dia 02/03/2021, a Primeira Câmara deste E. Tribunal, por maioria de votos, decidiu pelo provimento do recurso de apelação, absolvendo o apelante nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM, em acórdão assim ementado: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA – PIC DO MPMG – CONDENAÇÃO DO APELANTE EM SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO ACOLHIDA – NO MÉRITO, OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO SÃO CONTRADITÓRIOS E NÃO CORROBORAM AS ALEGAÇÕES DO SUPOSTO OFENDIDO – OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA SÃO COERENTES E CONVERGEM PARA A PRÁTICA DE AÇÃO LEGÍTIMA EM OPERAÇÃO POLICIAL DE COMBATE AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO DESCREVE A PRESENÇA DE EDEMAS, EQUIMOSES E ESCORIAÇÕES LEVES NO OFENDIDO, DECORRENTES DE LUTA CORPORAL ENTRE O APELANTE E O DELINQUENTE PRESO – INEXISTÊNCIA DE INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E MENTAL – O OFENDIDO RESISTIU À ORDEM DE PARADA E DE FICAR EM POSIÇÃO DE BUSCA PESSOAL – SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EQUIVOCADA E FORA DA REALIDADE DO TEATRO DE OPERAÇÕES – INCONSISTÊNCIA NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO, QUE NÃO GUARDAM HARMONIA, COERÊNCIA E VERACIDADE COM AS ALEGAÇÕES DO OFENDIDO – AFLORAMENTO DE DÚVIDAS E INCERTEZAS – REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, NOS TERMOS DO ART. 439, ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (INSUFICIÊNCIA DE PROVAS). RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. Agora, o embargante alega que o voto do desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento parcial ao recurso, para manter o decreto condenatório, com redução da pena, deve prevalecer (Evento 53). Em apertada síntese, o embargante afirma que, conforme o entendimento do culto e honrado desembargador Fernando Galvão da Rocha, a prática do crime de tortura restou devidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (Evento 1), o qual descreveu, detalhadamente, cada uma das quinze lesões sofridas pela vítima em decorrência das agressões. Ressaltou também o depoimento da testemunha de acusação, que presenciou o momento das agressões à vítima. O voto vencido, da lavra do desembargador Fernando Galvão da Rocha, do qual o embargante pretende a prevalência, narra, como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 fundamento basilar para a manutenção do decreto condenatório, havido em primeira instância, o seguinte: [...] Srs. Desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator, entendo que o presente recurso deve ser parcialmente provido, com manutenção da condenação do apelante pelo crime de tortura e a reforma da pena que lhe foi aplicada. O conjunto probatório indica que a tortura, de fato, ocorreu e que o apelante foi o seu autor. O Laudo de Exame de corpo de Delito, acostado ao processo relacionado de 1º grau, evento 1 doc 1_NF_PIC3, fl. 05, registra as múltiplas lesões sofridas pela vítima Rogério Vinicius de Miranda, a saber: “-Edema e equimose arroxeada em pálpebras do olho esquerdo. -Ferida suturada com três pontos simples em região zigomática esquerda. -Edema e equimose violácea em região temporal esquerda. -Escoriação em placa em regiões masseteriana e bucinadora da face, à direita. -Edema e equimose arroxeada em lábio superior da boca. -Equimose arroxeada em pavilhão auricular direito. -Eritema e escoriações ao redor do terço inferior do antebraço direito. -Escoriações irregulares em dorso do punho esquerdo. -Escoriações pinceladas em terço inferior do braço direito, lateralmente. -Escoriações pinceladas em região deltoide direita. -Escoriação em placa em cotovelo esquerdo. -Equimoses violáceas lineares longitudinais em nuca. -Eritema e escoriações lineares em região posterior do braço esquerdo. -Escoriação em placa em joelho esquerdo. -Escoriação em placa em joelho direito”. Tais lesões são compatíveis com o registro fotográfico que consta do evento 1 doc 1_NF_PIC4, que está acostado ao processo relacionado de 1º grau, bem como com a narrativa da testemunha Vania Maria de Oliveira. A testemunha Vania foi ouvida no procedimento preliminar de investigação, evento 1 doc 1_NF_PIC 18, e também no processo judicial, encontrando-se o testemunho no vídeo AUDIO/VIDEO2 do evento 54 do processo original de 1º grau. O testemunho é absolutamente seguro, coerente e convincente no sentido de que a vítima foi agredida sem esboçar qualquer reação. O testemunho de Vania também é muito seguro ao afirmar que o motivo das agressões foi a busca por informações relativas a armas e drogas que o apelante pretendia apreender. Este é o aspecto que essencialmente caracteriza o crime de tortura. Vale ainda registrar que Vania tirou fotos que registram o apelante no local dos fatos, com a vítima, totalmente subjugada, caída ao solo. Nos autos não há qualquer elemento de convicção que possa suportar versão diversa da que foi apresentada pela testemunha Vania. O seu depoimento, pelo contrário, encontra suporte no exame pericial e nos registros fotográficos constantes dos autos. A condenação do apelante é devida. A sentença condenatória (evento 120), no entanto, merece reparos. Para a definição da pena-base, o digno magistrado sentenciante registrou os seguintes fundamentos: “A conduta que foi adotada pelo réu para prática do ilícito penal, crime de tortura, conforme narrado na denúncia apresentada pelo Ministério TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Público, foi uma conduta que demonstrou indiferença no tocante à dignidade da pessoa humana conforme se verifica das provas existentes nos autos, as quais também demonstraram a ausência de qualquer arrependimento por parte do agente do Estado, o que traz como consequência o aumento da pena, a qual também deve ocorrer face a atitude de insensibilidade demonstrada quando da prática do ilícito penal. Desta forma, em razão dos motivos de fato e de direito ora demonstrados, a pena do réu deve ser aumentada em 1/3 (um terço), ou seja, em 08 (oito) meses, totalizando neste momento, 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão”. Ora, todo crime de tortura revela indiferença de seu autor em relação à dignidade da vítima. Sobre o caso concreto em análise, o fundamento utilizado não indica qualquer aspecto que possa aumentar a reprovação do autor do crime de tortura. Nesse aspecto, vale observar que o § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal estabelece que “não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: ...III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.” Dizer que o crime de tortura praticado revela indiferença em relação à dignidade da vítima significa, nos termos da lei, deixar de fundamentar a exasperação da pena. O magistrado sentenciante ainda fundamenta o aumento da pena-base na ausência de arrependimento do condenado em relação ao crime praticado. O arrependimento, por expressar sentimento posterior à prática do crime, não pode ser utilizado para aumentar a pena. Nos termos do parágrafo 1º do art. 53 do Código Penal Militar, a responsabilidade de cada condenado é determinada por sua culpabilidade. E a culpabilidade deve ser examinada no momento da realização do crime. Não há culpabilidade por conduta posterior à realizado do injusto. Circunstâncias posteriores podem apenas evidenciar a desnecessidade de uma pena imposta no limite da culpabilidade, o que implicaria diminuição de pena, e não é o caso. O argumento que se funda na ausência de arrependimento, portanto, não é válido para exasperar a pena-base. Considerando que apenas a defesa recorreu, não é possível considerar outros aspectos para prejudicar a situação jurídica do condenado. A pena-base, portanto, deve ser fixada no mínimo legal: 2 (dois) anos de reclusão. Na análise das circunstâncias atenuantes e agravantes, o magistrado sentenciante não reconheceu a existência de qualquer delas e manteve a pena provisória no patamar estabelecido na pena-base. Com a reforma que ora faço, a pena provisória permanece em 2 (dois) anos de reclusão. Na terceira fase da dosimetria da pena, o magistrado reconheceu a incidência da causa de aumento prevista no art. 1º, § 4º, inciso I e II, da Lei Federal n. 9.455/1997, segundo a qual "aumenta-se a pena de um sexto até um terço: I - se o crime é cometido por agente público". No caso, o apelante é policial militar e atuava em razão de sua função. O magistrado aplicou o aumento de um sexto, que se apresenta como o mínimo para o caso. Sem fundamento que indique um aumento maior, é correta a definição do patamar mínimo para o aumento. A pena provisória, então, deve sofrer aumento de 4 (quatro) meses, tornando-se definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto, nos termos do art. 33 do Código Penal comum. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A decisão condenatória ainda aplicou o efeito da condenação previsto no art. 1º, § 5º, da Lei Federal n. 9.455/1997, segundo o qual “a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada”. Neste aspecto, a decisão inobservou o disposto no art. 125, § 4º, da Constituição da República e no art. 11 da Constituição do Estado de Minas Gerais, segundo os quais não se pode excluir policial militar com efeito automático da condenação em primeiro grau de jurisdição. Portanto, tal exclusão deve ser decotada da condenação a ser imposta. A r. decisão condenatória, com fundamento no estabelecido no Código de Processo Penal, art. 387, inciso IV, condenou o apelante a indenizar a vítima com a quantia de R$ 4.000,00 (quatro) mil reais, que deveria ser paga após o trânsito em julgamento da ação penal condenatória. Em tal aspecto, o magistrado observou corretamente que a disposição constante da legislação comum deve ser aplicada na Justiça Militar. No entanto, a denúncia oferecida pelo Ministério Público não formulou tal pedido e não houve discussão no processo de conhecimento sobre o valor mínimo para a indenização dos danos causados pela vítima. Por tais razões, entendo que não é possível fazer tal imposição. Dessa forma, dou provimento parcial ao presente recurso para reduzir a pena imposta e retirar da condenação a perda do cargo público e o valor estabelecido a título de indenização. [...] No voto vencedor, o eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho traz os seguintes fundamentos para a absolvição do réu, ora embargado: [...] No mérito, pude ver, pelo depoimento das testemunhas de defesa e de acusação, que as coisas não ocorreram conforme alega a vítima Rogério Vinícius de Miranda. A testemunha Miriam Basílio de Jesus, amásia de Rogério, afirmou que ele chegou em casa por volta das 18h30min, vindo do seu trabalho, e, logo em seguida, saiu para comprar um biscoito na mercearia. Afirmou que ele não usava drogas e não tinha qualquer envolvimento com isso. A testemunha Vânia Maria de Oliveira, que estava na casa de sua mãe fazendo-lhe uma visita, disse que ouviu pedidos de socorro e resolveu sair no Beco, quando se deparou com o Cb Cleber Alves agredindo Rogério e interveio, para que as agressões não continuassem, e afirmou, em depoimento nesta Justiça especializada, que “não conhecia o Rogério e nem sabia quem ele era”. Suas palavras foram contraditórias, pois, inicialmente, falou que tinha ouvido pedidos de socorro e, quando saiu no Beco, viu o Cb Cleber dando socos e chutes em Rogério, que já estava no chão. No final de seu depoimento, disse que Rogério não reagiu, que colocou a mão na cabeça, quando começaram as agressões, insinuando que havia assistido a toda a abordagem policial, o que não é verdade. A dinâmica dos fatos nos conduz ao ponto em que o Cb Cleber, depois de lograr êxito na prisão de Fabrício, foi ao encalço de Rogério e o encontrou no Beco em que tinha entrado fugindo, surpreendendo-o com a ordem de parada e determinação de posição para a busca pessoal. Neste momento, o Cb Cleber, que estava sozinho, já que o Cb Leonardo tinha ficado um pouco atrás, não conseguiu fazer a busca pessoal em Rogério, que jogou um cigarro de maconha no chão e retirou um embrulho de sua bermuda, jogando-o para cima de uma laje de uma residência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O fato de Rogério resistir à abordagem fez com que o Cb Cleber, de estatura mais franzina, partisse para a algemação e só conseguisse fazer isso em relação a um dos braços, momento em que ambos se engalfinharam e entraram em luta corporal. Rogério é bem mais alto, mais forte e bem mais jovem – tem 22 anos – que o Cb Cleber. Como é que, em uma luta corporal entre um policial mais velho, de estatura menor, e um suspeito de tráfico de drogas mais jovem e forte, de mano a mano, pode ocorrer o crime de tortura? O que houve foram escoriações diversas em ambas as partes e, pelo que percebi, Rogério deve ter caído com o rosto no chão ou se ralado nos muros estreitos do Beco, ficando mais machucado que o Cb Cleber, que o abordou. Logo em seguida, em curto espaço de tempo, saiu para o lado de fora a testemunha de acusação Vânia Maria de Oliveira, que estava na casa de sua mãe. Também chegava ao local o Cb Leonardo, quando os dois (Cb Cleber e Rogério) ainda estavam atracados no chão, com agressões recíprocas, momento em que o Cb Leonardo ajudou o Cb Cleber a algemar os dois braços de Rogério. O Cb Cleber também ficou lesionado, mas recusou atendimento médico, solicitando, posteriormente, por ocasião da lavratura do APFD, uma ficha para atendimento no IML. Ao analisar o depoimento das testemunhas de defesa, Cap PM Charley Paulo Guimarães de Aquino, Sgt PM Ricardo Pereira de Mendonça, Sgt PM Michel Borges Pimenta e Cb PM Pablo Jonatas Lisboa Soares, todas confirmaram que Rogério, depois de preso, estava muito exaltado e, dentro do xadrez da viatura policial, se debatia, pelo que se pode inferir que possa ter provocado lesões e edemas em si mesmo. O Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 2017-024-000225-024-006608442-80, ao qual Rogério foi submetido, descreve edemas, equimoses, escoriações pelo corpo e uma ferida suturada, com três pontos simples, em região zigomática esquerda, que não resultaram em perigo de vida, incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, nem debilidade permanente de membro, sentido ou função, o que demonstra, de forma inequívoca, que as lesões foram leves e decorrentes, provavelmente, de uma luta corporal travada entre Rogério e o Cb Cleber. Voltando à ocorrência, o Cb Cleber se empenhou em subir no telhado da laje da residência em que o embrulho que Rogério portava foi lançado. Após recolhê-lo, verificou que se tratava de 30 (trinta) papelotes de substância semelhante a cocaína, dolada e pronta para a venda. Ocorrências como esta acontecem todos os dias na capital e no interior do Estado. O embate físico entre os policiais militares e jovens delinquentes cooptados pelo tráfico de drogas é diário, corriqueiro. A ocorrência foi coroada de êxito e redundou na prisão em flagrante de três marginais, que cumpriram medidas cautelares determinadas pelo Poder Judiciário, pelo período de seis meses. Foram apreendidos 30 (trinta) papelotes de cocaína com Rogério e 274 (duzentos e setenta e quatro) papelotes com Fabrício e Ana Gabriela, além de materiais utilizados para dolagem e R$512,00 (quinhentos e doze reais) em dinheiro. A suposta vítima, Rogério Vinícius de Miranda, em depoimento prestado nesta Justiça especializada, negou que fosse usuário de drogas e acusou o Cb Cleber de agressões, socos e chutes. Por ocasião do seu depoimento na audiência de custódia, já admitiu que era usuário de drogas, gostava de fumar maconha, mantendo a mesma acusação relatada aqui na Justiça Militar, em desfavor do militar. Se analisarmos o tempo em que o Cb Cleber abordou Rogério no Beco, a luta que tiveram e a chegada da testemunha Vânia Maria de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Oliveira e do Cb Leonardo, é possível aquilatar que seria impossível, em um lapso de tempo tão reduzido, um militar de menor estatura, atuando sozinho, submeter um jovem de 22 anos, com aproximadamente 1,80 metros de altura, mais forte, a um intenso sofrimento físico e mental. O Cb Cleber não conseguiu algemar os dois braços de Rogério, o que pressupõe resistência e revide, que causou escoriações diversas em ambos os envolvidos, até que as testemunhas chegassem e, com o reforço do Cb Leonardo, se conseguisse algemar o abordado. Pela sequência dos fatos e circunstâncias, em meu modesto entendimento, o crime de tortura não ficou comprovado. Não houve o emprego voluntário de violência ou ameaça, mas o uso moderado e progressivo da força, no sentido de dominar o abordado, que resistiu à ordem de parada e de posicionamento para a busca pessoal. A abordagem se deu em via pública, e o Cb Cleber não utilizou qualquer tipo de equipamento contundente, como bastão, tonfa ou taser. A tortura tem duas faces muito bem definidas, ao corpo e ao espírito, ou seja, é capaz de causar grave sofrimento físico e/ou mental. Nenhuma das duas faces está presente no processo-crime que ora analisamos, fugindo à razoabilidade e à própria dinâmica dos eventos. Não é concebível atribuir tão gravosa imputação a um profissional de segurança pública, quando tão frágil, fugaz e fugidia demonstra-se a prova dos autos. De uma ocorrência policial exitosa, com a prisão de três delinquentes e significativa quantia de drogas, que indicava claramente a traficância, instaurou-se uma investigação ministerial, que redundou em uma sentença equivocada, distorcida da realidade dos fatos, que pugna pela perda do cargo público de um dos melhores policiais militares do 41º BPM, conceito “A”, com cinquenta pontos positivos. O Cb PM Cleber Alves dos Santos exerce atualmente a função de Comandante de Guarnição Tático Móvel, função esta exclusiva de Sargentos escolhidos pelo Comandante de sua Unidade. É um excelente policial militar, com relevantes serviços prestados em sua unidade. Por defender a sociedade e combater este câncer que apavora toda a população brasileira, que é o tráfico de drogas, o Cb Cleber deve ser condenado e ainda perder o seu emprego? A sentença de primeiro grau não avaliou os fatos como eles realmente aconteceram. Não considerou os detalhes que envolvem uma operação policial em vilas e becos, desconsiderando os perigos, as ameaças e as circunstâncias de uma atuação solitária de um excelente policial da forma como foi desenvolvida. Não percebeu que as alegações da suposta vítima são mentirosas. No dia dos fatos, Rogério fumava um cigarro de maconha quando foi abordado pelo Cb Cleber, como ele mesmo afirmou na audiência de custódia, e dispensou um embrulho contendo 30 (trinta) papelotes de cocaína, que foram recuperados posteriormente. A droga foi lançada no REDS e recebida na Delegacia de Polícia do Barreiro. Rogério ficou preso e cumpriu medidas cautelares determinadas pela Justiça comum; o seu processo criminal por tráfico de drogas segue tramitando na Justiça comum. As alegações de Rogério não foram sustentadas pelas duas testemunhas de acusação, pelo contrário, uma era sua amásia, mentiu e não havia sido intimada pelo Ministério Público para depor. A outra testemunha, que visitava sua mãe, afirmou categoricamente que não conhecia o Rogério e nem sabia quem ele era. Ante o exposto, as inconsistências apresentadas pelas testemunhas do suposto ofendido não guardam harmonia, coerência e nem veracidade, deixando transparecer dúvidas e incertezas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Para firmar um édito condenatório, o juiz deve ter provas concretas, e o acervo probatório deve ser robusto, preciso e sem qualquer sombra de dúvida. Dessa forma, estamos diante de um teatro de operações com ausência de provas concretas de participação e responsabilidade do réu. Presumir uma conduta criminosa em que um policial exemplar, no exercício de sua função de proteger e socorrer a sociedade, entra em luta corporal com um delinquente, ficando ambos com escoriações generalizadas e leves, sem a certeza da prática de conduta criminosa, constitui violação ao princípio da presunção de inocência. Além do mais, os militares não foram ouvidos no PIC do Ministério Público nem tiveram oportunidade de se defenderem das acusações que pesavam em seu desfavor. Inexistindo prova irrefutável de autoria e materialidade delitiva, a absolvição é medida que se impõe, motivo pelo qual passo pela preliminar de inépcia da denúncia suscitada pela defesa do apelante. No mérito, peço vênia à eminente Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte castrense, para divergir do seu entendimento e reformar integralmente a sentença de primeiro grau, absolvendo o Cb PM Cleber Alves dos Santos, nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM (insuficiência de provas). [...] O juízo de admissibilidade foi exercido por este desembargador relator, nos termos do que consta no Evento 42. O embargado (Cleber Alves dos Santos) apresentou contrarrazões recursais (Evento 11), apontando os fatos que entende como relevantes, pugnando, ao final, pelo desprovimento dos embargos infringentes e de nulidade, para que prevaleça o entendimento firmado no voto vencedor. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de recurso de embargos infringentes e de nulidade, interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por meio do qual este busca a prevalência do voto vencido do desembargador Fernando Galvão da Rocha, para que seja condenado o réu Cb PM CLEBER ALVES DOS SANTOS pelo crime de tortura, previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, e § 4º, da Lei nº 9.455/97, com a fixação da pena em dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão. Pois bem. Antes de adentrar no mérito propriamente dito, cumpre decidir a preliminar arguida da tribuna pela combativa defesa do Cb Cléber Alves dos Santos, acerca do não cabimento dos embargos infringentes e de nulidade para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Preliminar – Embargos infringentes e de Nulidade do Ministério Público em apelação do réu Não há, no processo penal militar, qualquer óbice à apresentação do recurso de embargos infringentes e de nulidade pelo Ministério Público, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 ainda que o apelo de origem refira-se a recurso do réu, contra sentença de que somente ele recorreu. Nesse sentido, há permissibilidade legal no Código de Processo Penal Militar (CPPM), conforme abaixo se extrai: CPPM Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar. Aqui, no processo penal militar, os embargos somente serão inadmitidos quando houver acórdão unânime sobre toda a matéria. É isso que reza o art. 539, e seu parágrafo único, do CPPM: CPPM Art 539. Não caberão embargos de acórdão unânime ou quando proferido em grau de embargos, salvo os de declaração, nos têrmos do art. 542. Parágrafo único. Se for unânime a condenação, mas houver divergência quanto à classificação do crime ou à quantidade ou natureza da pena, os embargos só serão admissíveis na parte em que não houve unanimidade. Da mesma forma, a permissibilidade está bem assentada no art. 246, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, quando prevê o cabimento dos embargos infringentes e de nulidade contra acórdão do Tribunal. Não há que se falar em aplicação do Código de Processo Penal (CPP) brasileiro ao caso posto, já que o mesmo não se aplica no âmbito da Justiça Militar Estadual, à exceção do interrogatório do réu. Esse entendimento está sedimentado no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 0000884-47.2019.9.13.0000, de relatoria do eminente desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, cujo voto foi acompanhado pela unanimidade dos desembargadores que compõem o Pleno do TJMMG. É preciso respeitar os julgados! Na oportunidade, à unanimidade dos votos, foi fixada a seguinte tese jurídica: No âmbito desta Justiça Militar Estadual, aplica-se o rito estabelecido no Decreto Lei n. 1.002/69 – Código de Processo Penal Militar (CPPM) –, à exceção do interrogatório do réu, que deverá ocorrer ao final da instrução processual, e do julgamento de crimes militares previstos em lei extravagante que estabeleça rito próprio, situação em que o CPPM deverá ser aplicado de forma subsidiária. Dessa forma, passo pela preliminar, rejeitando-a. No mérito, melhor sorte socorre o embargado. Eminentes desembargadores, após analisar o presente feito, diga-se, detidamente e uma vez mais, mantenho firme a minha convicção quanto ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 acerto do eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho no brilhante voto condutor, proferido no apelo de origem. No voto em referência, de sua excelência o Desembargador Relator – Rúbio Paulino Coelho –, há uma análise muito eficiente dos fatos e das circunstâncias que o permeiam, permitindo a certeza quanto à ausência de quaisquer provas para a adequação de tais fatos ao crime de tortura. É de bom alvitre rememorarmos os fatos, e vossas excelências verão como muitas diligências, de aparência simples, podem-se transformar em verdadeira tortura para os militares, que não medem esforços no cumprimento do seu dever de servir e proteger. O embargado, Cb PM Cleber Alves dos Santos, militar exemplar, havia realizado a prisão do civil Fabrício, que “entregou” aos militares o nome do seu comparsa, diga-se, a tal vítima Rogério. Nesse sentido, o Cb PM Cleber foi atrás do civil Rogério, tendo encontrado o mesmo em um beco, em atitude de fuga. Imediatamente, cumprindo os procedimentos, o Cb PM Cleber determinou ao Rogério que parasse e se colocasse em posição de busca pessoal. Mas Rogério, conforme os costumes de muitos na atualidade, se negou a cumprir a ordem, diga-se, legítima e legal, da autoridade militar Cb Cleber. Então, o Cb Cleber, que se encontrava só naquele momento, já que o Cb PM Leonardo tinha ficado para trás, em face da prisão do civil Fabrício, ficou em dificuldades para fazer a busca pessoal em Rogério, oportunidade em que o Rogério jogou um cigarro de maconha no chão, retirou um embrulho de sua bermuda e jogou o embrulho em cima da laje de uma residência. Não restou outra alternativa ao Cb PM Cleber, e ele, apesar de ser bem mais franzino que o civil Rogério, partiu para a abordagem, visando a algemação. Só que o civil Rogério, bem maior que o ora embargado, resistiu, e o Cb Cleber só conseguia algemar um dos braços, e naquele embate eles se atracaram, mas o Cb Cleber, usando das técnicas que lhe são essenciais, conseguiu dominar o civil Rogério, ambos já no chão, razão pela qual os dois saíram com escoriações pelo corpo. Mas a algemação só foi possível com a chegada do Cb PM Leonardo. Nisso, aparece uma das testemunhas de acusação, chamada Vânia Maria de Oliveira, que estava na casa de sua mãe. Essa senhora já saiu gritando ao militar para cessar a ação de domínio de alguém que acabara de dispensar entorpecentes ilícitos destinados à traficância. A testemunha acima chegou ao cúmulo de, em seu depoimento, afirmar que o civil Rogério não tinha envolvimento com o uso ou o tráfico de drogas, apesar de, logo em seguida, dizer que não o conhecia e que aquela era a primeira vez que ela tinha visto o Rogério. De igual modo, a citada testemunha narrou que viu apenas as agressões, e, depois, narrou que acompanhou toda a ocorrência, desde o início. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 O Cb Cleber chegou a parlamentar com a testemunha, indagando se ela preferia a presença firme da polícia ou da bandidagem. Continuo excelências. Temos, também, a testemunha Miriam Basílio de Jesus, amásia de Rogério, que afirmou ter ele chegado em casa por volta das 18h30min, vindo do trabalho, e, em seguida, ter ele saído para comprar biscoito na mercearia, e essa testemunha disse que Rogério não usava drogas e nunca teve envolvimento com isso. Engraçado é que o civil Rogério tinha envolvimento com o tráfico, e já havia sido condenado no Norte de Minas, bem como era usuário de drogas, tendo ele mesmo confessado essa prática na audiência de custódia referente à sua prisão. A ocorrência, por sinal, foi exitosa, com a prisão em flagrante de três marginais, dentre eles o civil Rogério, sendo que eles cumpriram medidas cautelares determinadas pelo Poder Judiciário no período de seis meses. Além disso, foram apreendidos 30 (trinta) papelotes de cocaína com Rogério, prontos para a venda, 274 (duzentos e setenta e quatro) papelotes com Fabrício e uma civil de nome Ana Gabriela, além de materiais utilizados para “dolagem” e R$512,00 (quinhentos e doze reais) em dinheiro. Às vezes tenho a impressão de que os policiais militares estão sendo tolhidos no cumprimento do dever e da missão que lhes foi confiada. Essas abordagens são comuns, fruto da desobediência civil, do pouco apreço às normas penais, do pouco respeito à autoridade de que se acha investido o agente da lei e da ordem. Temos visto essa inversão de valores de forma corriqueira. Mas o policial militar tem que abordar, e, em casos como esse, tem que algemar, mesmo que algumas pessoas vejam arbitrariedade onde somente existe a legalidade. Destaco, ainda, que outras testemunhas foram ouvidas, nessa qualidade, e cito os depoimentos do Cap PM Charley Paulo Guimarães de Aquino, do Sgt PM Ricardo Pereira de Mendonça, do Sgt PM Michel Borges Pimenta e do Cb PM Pablo Jonatas Lisboa Soares, coerentes e harmônicos no sentido de confirmar que Rogério, depois de preso, estava muito exaltado e se debatia no xadrez da viatura policial. Chamo a atenção, por fim, para o Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 2017-024-000225-024-006608442-80, ao qual Rogério foi submetido. O laudo descreve edemas, equimoses, escoriações pelo corpo e uma ferida suturada, com três pontos simples, em região zigomática esquerda, que não resultaram em perigo de vida, incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, nem debilidade permanente de membro, sentido ou função, o que demonstra, de forma inequívoca, que as lesões leves guardam extrema sintonia com a luta corporal descrita pelo Cb Cleber. A Justiça Militar do Estado de Minas Gerais não “passa a mão” na cabeça de quem quer que seja, mas jamais cerrará os olhos à verdade, e a verdade no caso vertente está bem assinalada nos fatos narrados pelo então acusado, ora embargado, Cb PM Cleber Alves dos Santos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Para mim, a prova demonstra que a narrativa da denúncia destoa da verdade sobre os fatos e suas circunstâncias, pois a ação, dita delitiva, do militar se constitui, em verdade, em ação correta, moderada, com uso necessário e progressivo de força em razão da resistência injustificada do civil Rogério. Como bem dito pelo desembargador Rúbio Paulino Coelho, A tortura tem duas faces muito bem definidas, ao corpo e ao espírito, ou seja, é capaz de causar grave sofrimento físico e/ou mental. Nenhuma das duas faces está presente no processo-crime que ora analisamos, fugindo à razoabilidade e à própria dinâmica dos eventos. Não é concebível atribuir tão gravosa imputação a um profissional de segurança pública, quando tão frágil, fugaz e fugidia demonstra-se a prova dos autos. Ante o exposto, rejeito a preliminar levantada da tribuna pela defesa do embargado. No mérito, não vejo como refutar o voto do eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator para o acórdão da apelação de origem, conforme os fundamentos desenvolvidos acima, e, assim, nego provimento aos embargos infringentes e de nulidade, mantendo incólume o acórdão embargado. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator, para negar provimento aos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade e manter integralmente o acórdão hostilizado. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator, entendo que o presente recurso deve ser provido, para manter a condenação do embargado pelo crime de tortura, com a redução de pena indicada no voto que proferi no momento da apelação. O conjunto probatório indica que a tortura, de fato, ocorreu e que o apelante foi o seu autor. A prova testemunhal se concilia com a prova técnica e as fotografias tiradas pela testemunha Vania, como mencionei no julgamento da apelação. O Laudo de Exame de corpo de Delito, acostado ao processo relacionado de 1º grau, Evento 1 doc 1_NF_PIC3, fl. 05, registra as múltiplas lesões sofridas pela vítima Rogério Vinicius de Miranda. Tais lesões são compatíveis com o registro fotográfico que consta do Evento 1 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 doc 1_NF_PIC4, que está acostado ao processo relacionado de 1º grau, bem como com a narrativa da testemunha Vania Maria de Oliveira. A testemunha Vania foi ouvida no procedimento preliminar de investigação, Evento 1 doc 1_NF_PIC 18, e também no processo judicial, encontrando-se o testemunho no vídeo AUDIO/VIDEO2 do Evento 54 do processo original de 1º grau. O testemunho de Vania é absolutamente seguro, coerente e convincente no sentido de que a vítima foi agredida sem esboçar qualquer reação. O testemunho de Vania também é muito seguro ao afirmar que o motivo das agressões foi a busca por informações relativas a armas e drogas que o apelante pretendia apreender. Este é o aspecto que essencialmente caracteriza o crime de tortura. O depoimento prestado pela testemunha encontra suporte no exame pericial e nos registros fotográficos constantes dos autos, não havendo razões para desacreditá-lo. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para manter a condenação do embargado pelo crime de tortura, nos termos do que foi estabelecido no voto que proferi no momento do julgamento da apelação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, VENCIDO Acompanho, integralmente, o voto do desembargador Fernando Galvão da Rocha. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, mantendo a mesma decisão proferida por mim em sede de apelação. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Acompanho, integralmente, o voto do desembargador Fernando Galvão da Rocha. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 07 de julho de 2021. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator